Tribunal: TJES
Processo: 5000690-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Reconhecimento / Dissolução; Guarda
Data de julgamento: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000690-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDMAR MOREIRA CAMATA
AGRAVADO: RAVI ASSUMPÇÃO CAMATA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RAVO DE INSTRUMENTO Nº
. 5000690-47.2020.8.08.0000

AGVTE:

EDMAR MOREIRA CAMATA

AGVDO:

RAVI ASSUMPÇÃO CAMATA E DANTE ASSUMPÇÃO CAMATA, representados por sua genitora
STELA CRISTINA VERUS ASSUMPÇÃO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por EDMAR MOREI
R
A CAMATA, contra a decisão proferida nos autos da Ação
de dissolução de união estável, cumulada com guarda, alimentos e regulamentação de visitação
,
ajuizada por RAVI ASSUMPÇÃO CAMATA E DANTE ASSUMPÇÃO CAMATA, representados por sua genitora
STELA CRISTINA VERUS ASSUMPÇÃO.

Requer o agravante a modificação do
percentual
estipulado como obrigação de alimentos aos filhos, dentre outras razões, porque
com a dissolução (de fato) da união estável, necessitou assumir despesas com sua moradia
e que a genitora percebe remuneração compatível com a possibilidade em arcar de forma igualitária com as obrigações dos menores
.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso e manutenção do patamar estabelecido pelo juízo primevo, de 32%.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2020.

Desembargador Relator Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator, para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
. 5000690-47.2020.8.08.0000

AGVTE:

EDMAR MOREIRA CAMATA

AGVDO:

RAVI ASSUMPÇÃO CAMATA E DANTE ASSUMPÇÃO CAMATA, representados por sua genitora
STELA CRISTINA VERUS ASSUMPÇÃO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por EDMAR MOREI
R
A CAMATA, contra a decisão proferida nos autos da Ação
de dissolução de união estável, cumulada com guarda, alimentos e regulamentação de visitação
,
ajuizada por RAVI ASSUMPÇÃO CAMATA E DANTE ASSUMPÇÃO CAMATA, representados por sua genitora
STELA CRISTINA VERUS ASSUMPÇÃO.

O motivo da irresignação dirige-se para a decisão que determinou ao genitor que arcasse com as despesas dos menores, n
o percentual de 32% (trinta e dois por cento) de seus rendimentos, sendo 16% para cada filho, incidentes ainda sobre férias, abono de férias, 13º salário e verbas rescisórias de caráter salarial, descontado
s
em sua folha de pagamento, excetuando-se sobre adicionais e gratificações de qualquer natureza, verbas rescisórias de caráter indenizatório e FGTS.

Além disso,

que contribua com o valor correspondente à
metade das despesas dos filhos com medicamento e material escolar.

Argumenta o agravante, em primeiro, que com a dissolução (de fato) da união estável, necessitou assumir despesas com sua moradia já que reside agora em outro endereço.

Em trato continuativo, destaca que não se vislumbra nos autos documentação referente ao valor das despesas dos filhos menores, a justificar a responsabilidade que lhe fora imposta, ensejando a ausência de demonstração da
necessidade
dos filhos.

Apesar disso, o juízo fixou a obrigação no percentual de 32% de todos os seus rendimentos (descontado somente imposto de renda e INSS), no patamar de 16% para cada filho, o que resulta no montante de R$ 6.773,43 (seis mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), valor que considera excessivo.

Por fim, ressalta que a genitora dos menores percebe remuneração compatível com a possibilidade em dividir proporcionalmente as despesas dos filhos do casal, o que indica inobservância, pelo juízo
a quo
, do

trinômio
possibilidade-necessidade-proporcionalidade.

Com o recebimento do recurso e ponderando seus
argumentos, houve redução do patamar para 20% (vinte por cento) sobre seus rendimentos, cabendo 10% (dez por cento) para cada menor, a fim de atender as necessidades presumidas dos menores, e considerando a situação econômica de ambos, além da imprescindível observância ao princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões a genitora dos menores ressalta a dificuldade em obter ajuda financeira efetiva do genitor, ora agravante, necessitando ajuizar o pedido para a regularização da obrigação, inclusive, conforme explica, após realizar empréstimos para complementar as despesas mensais em decorrência da insuficiência de recursos para manter estabilizada a rotina dos menores, apesar da separação de fato dos pais.

Muito bem.

Conforme delineado anteriormente, por ocasião do recebimento do recurso,
em se tratando de alimentos, há que se verificar
a situação dos
alimentantes_genitores,
bem como das necessidades dos menores,
de modo a não sobrecarregar um dos genitores desproporcionalmente a sua possibilidade, todavia, sem descuid
ar, com isso,
do bem estar adquirido dos filhos, que devem ser eximidos das consequências dessa dissolução, na medida do razoável.

Nesse caminhar, é responsabilidade de ambos prover com as despesas diárias e relativas aos filhos, proporcionalmente as suas possibilidades e, desse modo, vislumbra-se, pelos elementos constantes nos autos, que os genitores possuem remuneração indicativa de que devem arcar com as despesas referentes, de forma igualitária. Confira-se:

[...]
2.

Importa enfatizar que o genitor não está obrigado a suprir sozinho todas as necessidades do filho menor, sendo tal um dever mútuo de ambos os genitores, na proporção das possibilidades de cada um, nos termos do artigo 229, da Constituição Federal, e do artigo 1.703, do Código Civil.

[...] (APELAÇÃO Nº 0000582-61.2017.8.08.0048, RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA,
Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data do Julgamento: 11/12/2018).

[...] 3 Incumbe a ambos os
genitores
o provimento dos gastos necessários à criação dos filhos, na proporção das possibilidades de cada um, tendo em vista a situação financeira das partes, o agravante não pode se eximir do dever de prestar alimentos aos seus filhos menores.
[...] (
Agravo de Instrumento,
0004223-86.2019.8.08.0048
,
Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Data

do Julgamento: 10/06/2019).

A
genitora dos menores percebe remuneração compatível com o custeio, de forma proporcional, das despesas
referentes e vislumbro que o patamar de
20% (vinte por cento) sobre
os rendimentos do genitor representa montante compatível com as necessidades fixas destacadas.

Sem embargo de que com o devido desenvolver processual vislumbre o juízo a possibilidade de que o genitor assuma percentual superior ao aqui considerado proporcional, é necessário que as obrigações sejam delimitadas de forma igualitária, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.

De outra vista, há que se observar a premissa de que as necessidades dos menores são presumidas, pois dependentes de seus pais, dada sua tenra idade.

Com isso, concluo, em relação aos alimentos destinados aos menores, o patamar de 20% sobre os rendimentos do genitor representa percentual compatível com as necessidades básicas e diárias, todavia, que devem ser suportadas por ambos os genitores.

Desse modo,
conheço e provejo em parte o recurso
, para estabelecer o percentual de
patamar para 20% (vinte por cento) sobre seus rendimentos, cabendo 10% (dez por cento) para cada menor, incidentes
inclusive
sobre férias, abono de férias, 13º salário e verbas rescisórias de caráter salarial, descontados em sua folha de pagamento, excetuando-se sobre adicionais e gratificações de qualquer natureza, verbas rescisórias de caráter indenizatório e FGTS,
mantida a decisão nos demais aspectos
.

É como Voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
. 5000690-47.2020.8.08.0000

AGVTE:

EDMAR MOREIRA CAMATA

AGVDO:

RAVI ASSUMPÇÃO CAMATA E DANTE ASSUMPÇÃO CAMATA, representados por sua genitora
STELA CRISTINA VERUS ASSUMPÇÃO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE MENORES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
Como
é de curial sabença, a
necessidade
da prestação alimentar para com os filhos menores é presumível.
Inobstante a isso, para a fixação da quantia referente aos alimentos, é imprescindível
a observação d
o binômio “possibilidade-necessidade”,
que é

norteado pelas noções de razoabilidade e proporcionalidade.

II- Necessidade de
redução do
quantum
fixado pelo juiz primevo a título de verba alimentar para que
se adeque ao custeio de forma igualitária, observando-se a particularidade de cada responsável.

III – Modificação da decisão combatida para que o patamar seja reduzido para 20% dos rendimentos do agravante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.